Tribunal: STF
Processo: Rcl 84911
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elias Tomé da Silva alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deixado de observar, no Processo n. 0005377-03.2003.403.6183, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 579.431 (Tema 96/RG)



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Esta reclamação funda-se em suposta contrariedade a tese de repercussão geral, ocorrida em decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em grau de apelação.



    Contudo, a reclamação em que se alega desrespeito a tese de repercussão geral tem por finalidade exclusiva a aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra pronunciamentos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.



    Essa regra tem raiz no requisito disposto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o conhecimento da reclamação fundada na violação de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o esgotamento se dá com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em orientação firmada na sistemática da repercussão geral.



    Isso porque a reclamação, nesse contexto, busca resguardar a própria competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recurso extraordinário.



    Além do mais, é imprescindível que a matéria ventilada na reclamação tenha sido objeto de análise pelas instâncias recursais, de modo a evitar a supressão de instância na apreciação da questão.



    No caso, ainda que se considere como ato reclamado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tal decisão se deu por motivos estritamente processuais, o que a distancia da questão central abordada no precedente mencionado.



    Transcrevo a ementa do julgado mencionado:



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



     2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.



    Como se vê, o acórdão que apreciou o recurso extraordinário interposto na origem funda-se na aplicação do Tema 181, que trata da ausência de repercussão geral do debate sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade de recurso de competência de outros tribunais.



    Ausente, portanto, nessa ótica, aderência estrita entre a fundamentação apontada e o paradigma mencionado.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente